Tribunal: TJDFT
Processo: 0731253-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731253-56.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALNOISA DE FARIA COELHO AGRAVADO: ALIETE RICARDO DA SILVA, GABRIELA RICARDO DE VASCONCELOS, JONY JEFFERSON SANTOS LIMA, LYRIUS CABELEIREIROS LTDA - ME, VIVIANE DA CUNHA MOURA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela/atribuição de efeito suspensivo interposto por ALNOISA DE FARIA COELHO contra a decisão ID origem 202855520, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Títulos Extrajudicial n. 0017065-14.2015.8.07.0001, movida em face da ALIETE RICARDO DA SILVA, GABRIELA RICARDO DE VASCONCELOS, JONY JEFFERSON SANTOS LIMA, LYRIUS CABELEIREIROS LTDA. – ME e VIVIANE DA CUNHA MOURA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de penhora do imóvel de matrícula n. 136.915, situado na CCSW 4, Lote 4, Bloco C, Apartamento 116, Brasília/DF, formulado pela exequente, nos seguintes termos: 1. Conforme destacado na decisão ID 200958957, o saldo devedor do imóvel em R$ 193.423,44, com três prestações em atraso. O imóvel foi objeto de avaliação (ID 151685153), sendo-lhe atribuído o valor de R$ 351.017,02, homologado na decisão ID 168022983, sendo que o valor atualizado do débito perseguido nesta ação de execução é de R$ 6.208,49, conforme planilha constante no bojo da petição de ID 161486047. Portanto, em tese haveria saldo em termos nominais de aproximadamente R$ 150.000,00 para adimplir a dívida principal. No entanto, importa consignar que há nove prenotações de execução e uma penhora precedente, conforme certidão de ônus acostada no ID 185742670, sendo que as dívidas vinculadas aos processos a que se referem excedem R$ 350.000,00 (Av.7/136915 a Av.18/136915 da mencionada certidão). Por estas razões e visando não praticar atos processuais inócuos (princípio da economia e celeridade processual), indefiro por ora o pedido de hasta pública. 2. Fica o o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 2.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da presente data. 2.2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 2.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. Nas razões recursais, a agravante defende que a prenotação de execução e de penhora precedentes sobre a matrícula do imóvel não ensejam o direito de preferência da parte exequente, pois servem apenas para “[...] afastar futura alegação de boa-fé do terceiro adquirente.”. Sustenta ter o direito de preferência, pois promoveu a penhora em primeiro lugar. Argumenta que: [...] apenas existe uma penhora anterior, a qual contava com o valor de R$ 20.139,24, situação que leva à conclusão de que a venda do bem poderia garantir o crédito de ambas as penhoras. Ademais, naquele feito onde realizada a penhora antecedente (autos no 0026848-30.2015.8.07.0001) fora desconstituída a penhora (ID no 204553370 dos autos de origem), o que leva ao entendimento de que nada impede a alienação do bem para garantia do crédito executado no feito executivo. [...] Afirma que não há que se falar em suspensão do feito com base no art. 921, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, pois foi localizado esse bem e o crédito executado está garantido por penhora no rosto dos autos. Cita julgados para amparar a sua tese. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso; o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinado o prosseguimento dos atos constritivos sobre o imóvel indicado ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo; no mérito, o seu provimento para reformar o pronunciamento impugnado, para que seja dada continuidade à penhora e para que o início da contagem da prescrição intercorrente seja afastado. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do CPC dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A controvérsia posta em debate nesse momento cinge-se à possibilidade de determinação do prosseguimento dos atos constritivos sobre o imóvel de matrícula n. 136.915, situado na CCSW 4, Lote 4, Bloco C, Apartamento 116, Brasília/DF. Na decisão recorrida, o Juízo de 1o Grau consignou que o bem foi avaliado em R$ 351.017,02 (trezentos e cinquenta e um mil e dezessete reais e dois centavos) – (laudo ID origem 151685153, homologado na decisão ID origem 168022983) – e, com o abatimento do saldo devedor existente perante o credor fiduciário, restariam cerca de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), montante suficiente para satisfazer o débito vindicado – estimado em R$ 6.208,49 (seis mil, duzentos e oito reais e quarente e nove centavos). No entanto, o Juízo indeferiu o pedido de alienação do bem em hasta pública em razão da existência de 9 (nove) prenotações de execução e de 1 (uma) penhora anterior, referentes a dívidas que excedem R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Pois bem. A averbação premonitória encontra previsão no art. 828 do CPC, que assim dispõe: Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. § 1o No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. § 2o Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. § 3o O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo. § 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. § 5o O exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados. Sobre a sua finalidade, o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ já definiu que se presta a conferir publicidade à existência de processo de execução contra o devedor, a fim de impedir que dilapide o seu patrimônio – sob pena de configurar fraude à execução –, além de proteger terceiros de boa-fé que pretendam adquirir o bem. Nesse sentido, a anotação não impede a penhora em favor de outro credor nem confere preferência àquele que a realizou. Para corroborar essa tese, confira-se a seguinte ementa de julgado do col. STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO DE CREDORES. PENHORA. PREFERÊNCIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A averbação premonitória - introduzida no CPC/1973 pela Lei Federal n. 11.382/2006 - tem a inequívoca finalidade de proteger o credor contra a prática de fraude à execução, afastando a presunção de boa-fé de terceiros que porventura venham a adquirir bens do devedor. [...] 5. A averbação premonitória não equivale à penhora, e não induz preferência do credor em prejuízo daquele em favor do qual foi realizada a constrição judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.334.635/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.) Em sentido semelhante, veja-se a ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA UTILIDADE (ARTIGO 836 DO CPC). ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA (ART. 828, CPC). PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INDISPONIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE E INALIENABILIDADE. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL, AVALIAÇÃO. VALOR SUFICIENTE PARA ABATER SIGNIFICATIVA PARTE DO DÉBITO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação dos devedores para desconstituir a penhora de gleba de propriedade do devedor, ao argumento de que a existência de várias anotações na matrícula no imóvel acerca de outras penhoras e indisponibilidades tornaria inócua a alienação do bem, pois o exeqüente nada receberia do seu crédito em face da existência de credores prévios. 2. Conforme entendimento assente na jurisprudência, a anotação premonitória, prevista no artigo 828, do Código de Processo Civil, não enseja direito de preferência, o qual deve observar a ordem cronológica em que efetivamente realizadas as penhoras. 3. O decreto de indisponibilidade em relação a determinado bem apenas obsta que o seu proprietário dele disponha livremente, mas não impede que o credores deste alcance o bem para satisfação dos seus créditos. Em suma, a indisponibilidade não acarreta, necessariamente, impenhorabilidade ou, mesmo, inalienabilidade. [...] 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1336970, 07478244420208070000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, considerando que a indisponibilidade não acarreta, por si só, a impenhorabilidade do bem – nem a inalienabilidade –, bem ainda que o saldo disponível do imóvel, depois de abatido o montante devido ao credor fiduciário, parece ser suficiente para satisfazer a penhora registrada em 2018 – no importe de R$ 20.139,24 – e o débito em execução – estimado em R$ 6.208,49 –, vislumbro a probabilidade do direito da agravante. Também reputo caracterizado o perigo de dano, pois, além do risco de serem prenotadas outras constrições, decorrentes das outras execuções registradas na certidão de ônus, o Juízo de 1o Grau determinou a suspensão do feito com base no art. 921, inciso III e § 1o, do CPC caso a agravante não indicasse bens passíveis de penhora. Pelas razões expostas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o prosseguimento dos atos constritivos sobre o imóvel indicado, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 1o de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator